Tribunal: TJDFT
Processo: 0732517-13.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. OPERADORA DE TELEFONIA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS. IN RE IPSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. JUROS DE MORA. APLICAÇÃO. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. SÚMULA 54, STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. É pacífica a jurisprudência nessa Corte de Justiça e no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes configura dano moral in re ipsa, aquele que se presume a ocorrência do dano, não sendo necessária a apresentação de provas que demonstrem a ofensa moral da pessoa. Precedentes.
2. Verificada a existência do dano moral, tem-se que a verba indenizatória deve ser fixada mediante prudente arbítrio do juiz, de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a extensão do dano experimentado, a expressividade da relação jurídica originária, as condições específicas do ofensor e do ofendido, bem como a finalidade compensatória.
3. No caso em análise, verifica-se que valor fixado pelo Juízo a quo não se trata de quantia irrisória, tampouco exorbitante, ao contrário, encontra-se dentro dos padrões de razoabilidade, compensando de maneira satisfatória os dados sofridos, não havendo que se falar em majoração dessa quantia.
4. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que nas condenações por danos morais decorrente de responsabilidade extracontratual, caso desses autos, os juros de mora incidem desde o evento danoso conforme determina a súmula 54 do órgão superior. Precedentes.
4.1. In casu, considerando que se trata de indenização por danos morais decorrente de negativação indevida em cadastro de inadimplentes, os juros de mora devem incidir a partir da data do evento danoso.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.